Tribunal: STJ
Processo: 0002743-26.2017.8.14.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682447 - PA (2024
/0241424-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : R R DA C B
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS - PA028465
GABRIEL DA SILVA CORDEIRO - PA028498
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental com base na Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça, ao confirmar a negativa de provimento do agravo em
recurso especial.
2. O embargante alega omissão e obscuridade no julgado, afirmando
que não foi realizada a revaloração da prova em relação aos fundamentos do
acórdão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados rediscutir a matéria apresentada no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão ou
obscuridade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria,
não sendo necessário enfrentar todos os argumentos apresentados pela defesa.
6. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão
embargado é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50150866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ee7b190-da87-4566-a974-3d21aa60dac8

"1. Embargos de declaração não são cabíveis
Tese de julgamento:
para rediscutir questões já decididas. 2. A fundamentação do acórdão é
suficiente quando resolve a matéria de forma clara e coerente, sem
necessidade de enfrentar todos os argumentos apresentados pela defesa".
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.416.678/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024;
STJ, EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, Data do julgamento
.
18/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ee7b190-da87-4566-a974-3d21aa60dac8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682447 - PA (2024
/0241424-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : R R DA C B
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS - PA028465
GABRIEL DA SILVA CORDEIRO - PA028498
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental com base na Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça, ao confirmar a negativa de provimento do agravo em
recurso especial.
2. O embargante alega omissão e obscuridade no julgado, afirmando
que não foi realizada a revaloração da prova em relação aos fundamentos do
acórdão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados rediscutir a matéria apresentada no acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA50203115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: 09ad3238-2946-4e64-9a5f-8d40f3fa68a9

III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão ou
obscuridade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria,
não sendo necessário enfrentar todos os argumentos apresentados pela defesa.
6. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão
embargado é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Embargos de declaração não são cabíveis
Tese de julgamento:
para rediscutir questões já decididas. 2. A fundamentação do acórdão é
suficiente quando resolve a matéria de forma clara e coerente, sem
necessidade de enfrentar todos os argumentos apresentados pela defesa".
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.416.678/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024;
STJ, EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, Data do julgamento
.
18/12/2024
RELATÓRIO
R. R. da C. B. opõe embargos de declaração contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental em razão da incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ Fl. 390-400).
Alega o recorrente que houve omissão e obscuridade no julgado, pois não foi
realizada a revaloração da prova em relação aos fundamentos do acórdão (e-STJ Fl. 405-
408).
O recorrido manifestou pela rejeição dos embargos (e-STJ Fl. 414-418).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50203115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: 09ad3238-2946-4e64-9a5f-8d40f3fa68a9

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
Contudo, no mérito, não há omissão ou obscuridade a ser sanada.
Acerca dos pronunciamentos judiciais de caráter decisório, prevalece na
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça o critério da fundamentação
suficiente e não fundamentação exauriente. O órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todas as alegações apresentadas pelo recorrente, mas somente aqueles
que são capazes de infirmar a sua decisão. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que desproveu
agravo regimental.
2. O embargante alega omissão quanto à violação de dispositivos da Convenção Americana
de Direitos Humanos e do Código de Processo Penal, além de nulidade de prova ilícita e
pedido subsidiário de retorno dos autos à origem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria, não sendo necessário
citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa e nem realizar cotejo analítico entre
julgados, quando o recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial.
6. Não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, conforme o art. 565 do CPP,
além de não ter sido demonstrado prejuízo em razão do alegado vício. Pleito subsidiário que
não comporta provimento em razão de sua insignificância no julgamento.
7. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão embargado é incabível na via
dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
decididas. 2. Não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, conforme o art. 565
do CPP, notadamente quando não indicado o prejuízo. 3. A fundamentação do acórdão é
suficiente quando resolve a matéria de forma clara e coerente, sem necessidade de citar
todos os dispositivos legais indicados pela defesa, e nem realizar cotejo analítico entre
julgados, quando o recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial."
Documento eletrônico VDA50203115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: 09ad3238-2946-4e64-9a5f-8d40f3fa68a9

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 565.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.416.678/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2561064/AM, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, Data do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
17/12/2024
23/12/2024
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, sob a
alegação de omissão quanto à fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios
para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria
já decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão. 2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019;
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 773.880/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
(EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, Data do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
18/12/2024
23/12/2024

No caso, o recorrente busca rediscutir a matéria que foi objeto de análise na
decisão proferida no agravo regimental (e-STJ Fl. 392-400).
Documento eletrônico VDA50203115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: 09ad3238-2946-4e64-9a5f-8d40f3fa68a9

Os embargos de declaração não são destinados à rediscussão da matéria, mas
somente para as hipóteses em que a decisão apresentar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
Na situação em análise, inexistem hipóteses que justificam a oposição do
recurso.
Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, rejeito os embargos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50203115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: 09ad3238-2946-4e64-9a5f-8d40f3fa68a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0241424-8
AREsp 2.682.447 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00027432620178140097 0003220171000939 27432620178140097
3220171000939
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R R DA C B
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS - PA028465
GABRIEL DA SILVA CORDEIRO - PA028498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R R DA C B
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS - PA028465
GABRIEL DA SILVA CORDEIRO - PA028498
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455519801:221461@
2024/0241424-8 - AREsp 2682447 Petição : 2025/0015761-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:18:57
Código de Controle do Documento: 7F12AB3E-0F39-4DE8-ADDC-FD7129DA3561